Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004577-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMAR SOARES DE CARVALHO - CPF: 626.875.141-87 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (RECORRIDO), PEDRO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 522.188.481-04 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria
decisão
embargada
.

2.
A

omissão

passível

de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
o
magistrado
se
manifesta

expressamente

sobre
o
ponto

tido

como

omisso

na

decisão

embargada
.

3.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1004577-81.2024.8.11.0001

Embargante
:

ELIANE DOS SANTOS
SILVAPEDRO

e
RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO
EDMAR SOARES DE CARVALHO

Embargado
:

EDMAR SOARES DE CARVALHO

RELATÓRIO

Vistos.

As partes
reclamadas

opuseram
Embargos de
Declaração
(ID 272292895/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 270877373/PJe2).

Sustentou
que
houve
: a)
contradição
, visto que
apesar
de o
acordão

embargado

reconhecer
que
houve
a
prestação
de
serviços
e o
cumprimento
de
etapas

contratuais
,
contraditoriamente
,
imputa
culpa
exclusiva

às
partes
reclamadas
pela
resolução

contratual
e; b)
omissão
,
pois

não

foi

analisada
de forma
adequada
a
omissão
da
parte

reclamante

na

entrega
de
documentos
e no
comparecimento

ao

cartório
para
assinatura
dos
documentos

necessários
a
dar
entrada
ao

requerimento

da usucapião
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO MONOCRÁTICA

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Assim sendo e
analisando

o teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão
à
parte embargante quanto à contradição apontada, isto porque a decisão se mostra coerente em todos os seus termos, inexistindo posicionamento conflitante em sua redação
quanto a
resolução contratual.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
.

Isto
porque

o
magistrado

manifestou

expressamente

quanto a documentação que era de responsabilidade da parte

reclamante
,
conforme
se
observa
da
transcrição
de
parte

do

acórdão

prolatado
no ID 270877373/PJe2:

"
Importa

ressaltar
que a
parte

reclamada

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
houve

atraso

em

qualquer

órgão

governamental

ou

departamento

na

emissão
de
documento
,
tampouco
da
parte

reclamante
no
pagamento
de
taxas

ou

entrega
de
documento
que
era
de
sua

responsabilidade
,
ônus
processual que
lhe

competia
(art. 373, II, CPC)".

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025